Tribunal: TJMT
Processo: 0001939-85.2017.8.11.0018
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001939-85.2017.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), PAIVA & HEEMANN DE PAIVA LTDA - CNPJ: 00.499.829/0001-80 (EMBARGANTE), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), ROBERTO APARECIDO DE PAIVA - CPF: 825.730.858-72 (EMBARGANTE), ROSEMARI HEEMANN DE PAIVA - CPF: 285.653.121-00 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROBERTO APARECIDO DE PAIVA - CPF: 825.730.858-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMARI HEEMANN DE PAIVA - CPF: 285.653.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO VERIFICADA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS PENAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO ANALISADO – VÍCIO SANADO, MAS PEDIDO REJEITADO – AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DO VALOR DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS QUANDO DO JULGAMENTO DO APELO – OMISSÃO VERIFICADA – ART. 85, §11, DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Conquanto não se reconheça plausibilidade das teses que a embargada deduziu ao manifestar-se nos autos, nem por isso ela estaria litigando de
má
-
fé
, sendo presumível que apenas exercitou judicialmente sua pretensão. Não se confunde formulação de pretensão manifestamente improcedente ou inadmissível com conduta típica de
litigância
de
má
-
fé
, até porque esta exige demonstração inequívoca de alteração da verdade dos fatos, para fins locupletamento ilícito e em prejuízo do seu semelhante, o que não ocorreu no caso. 2. Cabível o provimento dos embargos de declaração para suprir omissão do acórdão que deixa de majorar os
honorários
advocatícios quando do julgamento do apelo, conforme imposição prevista no artigo 85, §11, do CPC, que diz que “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal
”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recuso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por PAIVA & HEEMANN DE PAIVA contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 0001939-85.2017.8.11.0018 interposto pelo embargado, para manter incólume a sentença que indeferiu a petição inicial (CPC, art. 321), e por consequência, extinguiu o feito, nos termos do art. 485, I, do CPC (cf. Id. nº 136380673).

A embargante diz que o acórdão foi omisso às contrarrazões do apelo, acerca do pedido de aplicação das penas por litigância de má-fé ao embargado/apelante, e também em razão da falta de majoração dos honorários advocatícios decorrente do desprovimento do apelo.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para que sejam sanadas as omissões suscitadas (cf. Id. nº 1364361750).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 137737218, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pede pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Com efeito, não houve pronunciamento jurisdicional sobre o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, daí porque cabível o acolhimento dos declaratórios.

Quanto à aplicação da multa, em si, essa só se configura quando a parte deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para conseguir objetivo ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provoca incidentes manifestamente infundados ou, ainda, interpõe recurso com intuito manifestamente protelatório, conforme preceitua o artigo 80 do CPC.

No caso, conquanto não se reconheça plausibilidade das teses que o Banco/embargado deduziu ao ofertar defesa nos autos, nem por isso ele estaria litigando de má-fé, sendo presumível que apenas exercitou judicialmente sua pretensão.

Não se confunde formulação de pretensão manifestamente improcedente ou inadmissível com conduta típica de litigância de má-fé, até porque esta exige demonstração inequívoca de alteração da verdade dos fatos, para fins locupletamento ilícito e em prejuízo do seu semelhante, o que não ocorreu no caso.

A propósito:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS EMBARGOS INFRINGENTES - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. (...). Para a condenação em litigância de má-fé é necessária a presença de uma das hipóteses taxativamente elencadas no artigo 17, do Código de Processo Civil/1973, bem como que a conduta praticada pela parte, dolosa ou culposa, resulte em prejuízo processual à parte adversa, o que não se verifica na hipótese” (TJMT – 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – RED nº 40.247/2016 – Rel. Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 02/02/2017 - DJE 08/02/2017).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE DÉBITOS DESCONHECIDOS PELA AUTORA – SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DÉBITO NÃO COMPROVADO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – APLICAÇÃO DE JULGADOS DO STJ, TJMT E TJMG - RECURSO DESPROVIDO. (...). A condenação por litigância de má-fé somente é possível se estiver comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, o que não se verificou na espécie” (TJMT – 6ª Câmara Cível – RAC nº 5.042/2017 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 22/02/2017 - DJE 24/02/2017).

Sobre a majoração da verba sucumbencial na forma do art. 85, §11, do CPC, que dispõe que “
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
”, revisitando o teor do v. acórdão que desproveu o recurso de apelação, se vê que não houve pronunciamento nesse aspecto, impondo-se o acolhimento dos aclaratórios para que seja majorado os honorários advocatícios no patamar cabível.

A propósito:

EMENTA: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVENTUÁRIOS DE JUSTIÇA. (...). RECURSO ESPECIAL AVIADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, CPC/2015. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...). IX. Em relação aos honorários sucumbenciais recursais, à luz do princípio
tempus regit actum
, o grau recursal inaugurado com a interposição de Recurso Especial ocorreu em momento posterior à vigência do novo CPC (Enunciado Administrativo 3 do STJ), o que torna devida sua incidência. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.073.648/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/08/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1.357.561/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 19/04/2017. (...). XI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.” (STJ – Segunda Turma - AgInt no AREsp 1575219/SC – Relª. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES - Julgado em 31/05/2021 - DJe 04/06/2021)

EMENTA: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS. RESOLUÇÃO DA ANEEL. EXAME. INVIABILIDADE. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. (...). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento". 5. Agravo interno desprovido.” (STJ – Primeira Turma - AgInt no REsp 1776354/SP - Rel. Ministro GURGEL DE FARIA - Julgado em 10/05/2021 - DJe 24/05/2021)

Pelo exposto, acolho os embargos declaratórios para sanar as omissões apontadas, mas, analisando-os, rejeito o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé e acolho apenas o pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do CPC, os quais devem passar a corresponder ao percentual de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022